Tribunal: TJPA
Processo: 0813075-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813075-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARLEDSON DE JESUS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 129, 147 e 213, TODOS CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

In casu
, a custodia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, como resguardo da integridade física e psicológica da vítima, que foi agredida fisicamente e violentada sexualmente pelo paciente, e que esta sendo ameaçada após os atos praticados.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wenderson Pessoa da Silva, em favor do nacional ARLEDSON DE JESUS DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 22/10/2021, acusado do suposto cometimento nos delitos capitulados nos arts, 129, 147 e 213, todos do CPB, autos do processo crime de nº 0800345-22.2021.8.14.0200.

Sustenta ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas de prisão, através da concessão da liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7147192 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 7404799, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7448357.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARLEDSON DE JESUS DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts, 129, 147 e 213, todos do CPB, em que se sustenta à tese de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar.

Extrai-se dos documentos juntados com a impetração, que o paciente agrediu com pauladas e constrangeu com grave ameaças para ter com ele conjunção carnal à vítima MARIA LÚCIA DOS SANTOS, além de ameaçá-la de morte caso o denunciasse, fato ocorrido no dia 22/05/2021 na comunidade Paraíso no Município de Almeirim/PA.

A custódia cautelar do paciente foi representada pela autoridade policial e consta no ato coator, Id 7140319, o seguinte,
in verbis
:

“No
fumus comissi delicti
(pressupostos), há plausibilidade do direito de punir, de que se trata de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de materialidade e de indícios de autoria do delito. No caso em tela, há indícios veementes de que de o representado violentou a vítima, condutas que em tese infringe os termos dos artigos 129, caput, 147, caput, e 213, caput, do Código Penal. Para haver o
periculum libertatis
é necessária a presença de um dos seguintes fundamentos: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Estando em liberdade, o representado se revela como risco emergente à integridade da vítima pois conforme BO nº 143/2021.100731-5, deu continuidade às ameaças de morte. Assim, presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, imperativa se revela a segregação cautelar do representado, para se garantir a ORDEM PÚBLICA. Desta forma, elementos preliminares indicam que o investigado constitui uma real ameaça para a execução de crimes. Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o agente estando em liberdade representa risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, 324, IV, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a PRISÃO PREVENTIVA do investigado na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal”.

Inobstante os argumentos do paciente, a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos, que justificam a custódia cautelar e, assim, não há que se falar em ausência de pressupostos, eis que presentes os requisitos ensejadores do art. 312, do Código de Processo Penal, eis que demostrada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que torna inviável, também, a substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. VÍTIMA SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Da leitura da r. decisão que decretou a prisão preventiva depreende-se que se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, além de evidenciar a justificativa da cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, menor com 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se de momento em que estava sozinho com a ofendida na residência da avó da menor, portanto, abusando da relação de confiança havida entre familiares, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 542697/SP HABEAS CORPUS 2019/0324701-5 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2019)”

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08).

Assim, conheço da ordem e a denego, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 15/02/2022